Tribunal: TJMT
Processo: 1011287-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011287-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEDRO COELHO FAGUNDES
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de Embargos de Terceiro no 1001098-81.2020.8.11.0046, oriunda da 2a Vara Cível de Comodoro/MT, ajuizada por PEDRO COELHO FAGUNDES contra AGROPECUÁRIA SEER LTDA - ME E OUTROS, em que se indeferiu pleito de manutenção de posse liminar.
O agravante aduz que “a pessoa que assinou a procuração não faz parte do quadro societário da Agropecuária Seer Ltda”.
Defende que, “No dia 09 de agosto de 2016 o Agravante adquiriu do senhor Sebastião Ferreira da Cruz, os direitos de posse da FAZENDA SÃO PEDRO, localizada na margem da Estrada Municipal Linha Cabaçu, S/N no Município de Campos de Julho – MT, como se vê, o senhor Sebastião Ferreira da Cruz era possuidor da Fazenda São Pedro desde a década de 90, conforme os documentos de cessão de posse, escrituras declaratórias dos vizinhos confrontantes, notas e recibos de despesas com o imóvel, juntados nos autos de origem”.
Afirma que, pelas provas juntadas aos autos, “é possível observar o exercício da passe, por parte do Agravante, em relação à Fazenda São Pedro, há mais de ano e dia”
Argumenta que, “em todos os recibos aqui juntados, datados de 2016 e 2017, após a aquisição da posse por parte do Agravante, ficou muito claro que os serviços foram prestados na fazenda São Pedro e a natureza dos serviços discriminados nos recibos corroboram com o antes e o depois demonstrado nas imagens já juntadas nos autos de origem”.
Sobre a ação de reintegração de posse, “mesmo sem qualquer alteração no quadro fático ou juntada de novos documentos, limitando-se a realizar a audiência de justificação prévia onde o Réu não compareceu, - realmente não iria comparecer, pois trata-se de um lide simulada -, o juízo acabou concedendo a liminar”.
Fala que, na ação de reintegração, ocorreu audiência de justificação, e nos embargos de terceiro, que deram origem à decisão agravada, “pediu a realização da audiência de justificação prévia e o Juízo não promoveu, silenciando-se em sua decisão quanto à referida audiência”.
Requer que seja revogada a liminar de reintegração de posse deferida no processo 1000896-41.2019.8.11.0046, expedindo-se o mandado de manutenção de sua posse, ou que seja determinado ao juízo de primeiro grau que realize audiência de justificação prévia. Ao final, pleiteia o provimento do recurso (id. 43785994).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Primeiramente, salienta-se que, por mais que o agravante tenha pedido reconsideração e o juízo de primeiro grau tenha apenas infirmado os termos da decisão anterior, o que poderia se cogitar em preclusão, fato é que a decisão de indeferimento da tutela de urgência foi proferida em 06/05/2020, de modo que a interposição do recurso em 25/05/2020, ainda assim, é tempestiva.
Sobre o trâmite processual do processo de origem, de fato, não se determinou a realização de audiência de justificação.
Ao receber a inicial, o juiz de primeiro grau, de plano, indeferiu a tutela de urgência, sem realização do procedimento processual inerente às ações possessórias.
Entendendo não demonstrados os requisitos do art. 561, é o caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/2015, no que tange à prévia realização da audiência de justificação:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
Cumpre consignar que a medida deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme expresso no art. 562, ao dizer que o julgador “determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
O legislador não deixou margem para escolha ao juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência. A lei não diz “poderá determinar”, sendo, portanto, medida imperiosa que incumbe ao magistrado obedecer.
Quando não se atende ao verbete do art. 562, ou seja, quando se indefere liminar possessória sem a prévia realização da audiência de justificação, verifica-se caso de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, gerando cerceamento de defesa direta ao autor da demanda possessória, além de ser patente a violação ao princípio da legalidade, já que o CPC/2015 é claro ao trazer como regra a prévia realização do ato, podendo ser determinado até mesmo de ofício.
Esta Câmara Cível assim já entendeu em recente precedente de minha relatoria amparado por diversas decisões dos Tribunais pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À POSSE QUE PREJUDICAM OS DEMAIS REQUISITOS – DECLARAÇÕES DE NÃO CONSTRUÇÃO DE CERCA MAS DE APENAS SUBSTITUÍÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA CERCA HÁ ANOS – CONTROVERSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO – ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo.” (RAI 1000920-47.2018.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
Logo, a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar, estando livre o juízo de primeiro grau em analisar as provas como bem lhe aprouver.
Cumpre destacar que a determinação não altera a situação possessória atual, pois apenas se está determinando a realização de audiência de justificação e oitiva das partes e de eventuais testemunhas, tudo para se obedecer norma legal (art. 562).
A posse deve ser inalterada até ulterior decisão judicial em sede de primeiro grau após ou durante a audiência, quando o julgador poderá novamente indeferir a liminar ou deferi-la, tudo mediante nova decisão a depender dos elementos colhidos, mas evidente a necessidade de se determinar desde logo a realização do ato, para cumprimento do CPC/2015.
Há, inclusive, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado ao agravante caso demonstrado, futuramente, os elementos possessórios a eu favor e que estes poderiam ser aferidos mediante prova testemunhal em audiência de justificação, sendo de fácil compreensão se concluir que eventual ofensa à posse pelo agravado, se comprovado, causa prejuízo ao embargante, que não pode exercer sua posse justa pelo indeferimento precoce da liminar.
Ademais, eventual determinação de realização de audiência de justificação apenas no mérito deste recurso acarretaria em anulação de maior quantidade de atos processuais praticados, o que traria menos celeridade à ação e prejudicaria ainda mais ambas as partes.
Destaco que o procedimento da audiência de justificação é plenamente cabível em embargos de terceiro em que se busca proteção possessória:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE – AUDIÊNCIA PRELIMINAR AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 677, §1o., DO CPC – FACULDADE DO EMBARGANTE DE COMPROVAR A POSSE, EM AUDIÊNCIA – INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL – PEDIDO ALTERNATIVO DEFERIDO – RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO, MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE DEPOSITÁRIO FIEL E CONTRATAÇÃO DE SEGURO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Para obter a concessão da tutela liminar o embargante deve convencer o juiz, ainda que em juízo de probabilidade gerado pela cognição sumária, de sua posse. Caso não tenha prova documental ou documentada nesse sentido, precisando de prova oral para formar tal convencimento judicial, será cabível, de ofício ou a requerimento, a designação de uma audiência para tal finalidade. Não deixa de ser estranha a opção do legislador em chamar tal audiência preliminar, já que ela apresenta todos os contornos de uma audiência de justificação . O nome da audiência , entretanto, em nada influencia em seu conteúdo e finalidade. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo audiência de justificação , aplica-se aos embargos de terceiro a regra do art. 564, parágrafo único, do Novo CPC, de forme que o termo inicial da resposta do réu passa a ser a audiência . (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 826.509/MT, rel Min. Sindei Beneti, j. 26.08.2008, Dje 11.09.2008).” (in Amorim Assumpção Neves, Daniel. Novo CPC Comentado. Bahia: Editora Jus Podivm, 2016.”)” (N.U 1000699-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, suspendendo-se, por consequente, os efeitos e fundamentos da decisão agravada e, de ofício, determino a realização de audiência de justificação, na forma do art. 562, segunda parte, do CPC/2015 e com amparo no art. 9o, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal.
Oficia-se o juízo a quo para ciência desta decisão e que preste informações em 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora